Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-61.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390

Registro: 2020.0000722678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001549-61.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é apelado OFICIAL DO
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURIDÍCAS DA COMARCA DE NOVA GRANADA-SP.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a dúvida e não
conheceram do recurso, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390 -Voto no 31.211 - Nova Granada -
Аνάφη
2
Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390
Apelante: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Apelado: Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas
Juridícas da Comarca de Nova Granada-sp
Voto no 31.211
REGISTRO DE IMÓVEIS. Dúvida Inversa. Ausência
de prenotação válida. Dúvida prejudicada. Recurso
não conhecido.
1.
Trata-se
de
Apelação
interposta
por
TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A em face da r. sentença
de fl. 133/136, que julgou improcedente a dúvida inversamente suscitada,
mantendo o óbice registrário de carta de adjudicação expedida para
constituição de servidão administrativa deferida judicialmente.
Em suma, sustenta a apelante que a recusa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390 -Voto no 31.211 - Nova Granada -
Аνάφη
3
encontra guarida porquanto as exigências elaboradas pelo Oficial carecem
de amparo legal, pois contrariam à essência do Decreto-Lei 3.365/1941 e o
entendimento firmado pela jurisprudência. No mais, não há dúvidas de que
a servidão administrativa, medindo, ao todo 0,2625 hectares, está inserida
nos limites da propriedade rural; as divisas físicas do imóvel e da faixa
serviente estão muito bem delimitadas, não havendo quaisquer dúvidas a
respeito dos limites de confrontações. Trata-se de uma servidão aparente,
em que todas as estruturas, torres e cabos são facilmente visualizados; não
há necessidade de georreferenciamento da área total do bem atingido, para
a procedência da ação ou para o efetivo registro da servidão de passagem;
a lógica do caso é exatamente inversa à fundamentada pelo oficial
registrador e juízo de origem, pois caberá ao proprietário, durante a
execução do georreferenciamento, apontar o local exato da linha de
transmissão no seu imóvel, simplesmente apresentando a certidão de
registro com a averbação/registro da servidão administrativa previamente
realizado; é desproporcional exigir que a Recorrente faça o
georreferenciamento ou qualquer levantamento topográfico da totalidade
do imóvel.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fl. 235/241).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390 -Voto no 31.211 - Nova Granada -
Аνάφη
4
2. O recurso não comporta conhecimento.
Das informações de fl. 122/123 e 216 não se
infere que o Sr. Oficial do Registro de Imóveis de Nova Granada, suscitada
a dúvida inversa, tenha prenotado o original do título. Ao contrário, há
menção expressa de inexistência de prenotação válida, a qual precluiu em
11.09.2019.
Consoante dispunham os Itens 41.1 e 41.2 do
Capítulo XX das NSCGJ, vigente à época:
“41.1. Ocorrendo suscitação diretamente pelo
interessado (Dúvida Inversa), assim que o
Oficial a receber do Juízo para informações,
deverá prenotar o título e observar o disposto
nas letras “b” e “c” do item 41.(g.n)
(...)
41.2. O registrador dispõe do prazo de 15
(quinze) dias para apresentação das razões da
dúvida, a contar do protocolo do pedido de
suscitação, ou do recebimento dos autos de
dúvida inversa. Tratando-se de dúvida inversa
eletrônica, o prazo será contado na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390 -Voto no 31.211 - Nova Granada -
Аνάφη
5
“Nota” ao item 41.1”.
No caso em exame, o título original não fora
remetido ao Sr. Oficial do Registro de Imóveis, o que significa dizer que a
suscitação não foi prenotada no protocolo do serviço imobiliário, como
determina a Lei Regente (art. 198 da Lei n° 6.015/73).
Tratando-se de dúvida não prenotada, o prazo de
30 dias previsto no art. 188 da Lei n° 6.015/73 há muito já está expirado,
razão pela qual o interessado precisará apresentar o título novamente a
registro, pois já ultrapassado o prazo da prenotação e, consequentemente,
extinta a prioridade prevista no art. 182 da Lei Regente.
Com efeito, o procedimento de dúvida é
reservado à análise da dissensão do apresentante com os motivos que
levaram à recusa do registro do título que, para essa finalidade, deverá ser
objeto de protocolo, pois de seu julgamento decorrerá a manutenção da
recusa, com cancelamento da prenotação, ou a improcedência da dúvida
que terá como consequência a realização do registro (art. 203, II, da Lei no
6.015/73).
A necessidade de prévio protocolo do título,
assim como da prenotação da dúvida (ainda que inversa), decorre de
interpretação lógica da Lei no 6.015/73 que, em seu art. 182, determina que
todos os títulos tomarão no protocolo o número de ordem correspondente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001549-61.2019.8.26.0390 -Voto no 31.211 - Nova Granada -
Аνάφη
6
sequência de apresentação; em seu art. 198, e incisos, dispõe sobre a
anotação da dúvida no Livro no 1 Protocolo, para conhecimento da
prorrogação do prazo da prenotação; e, em seu art. 203, prevê os efeitos do
julgamento da dúvida em relação ao registro e, em consequência, ao
resultado da qualificação realizada depois da respectiva prenotação do
título.
Diante disso, não se admite dúvida para a análise
do resultado de título cuja prenotação e, consequentemente, a prioridade,
estão extintas.
A ausência de prenotação da dúvida prejudica o
seu exame, já que, ainda que julgada improcedente, o título não terá a
prioridade garantida por lei e precisará ser reapresentado.
3. Ante o exposto, julgo prejudicada a dúvida e
não conheço do recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica